Tribunal: TRF3
Processo: 5029121-89.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
916/1327)

5029121-89.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029121-89.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: PEDRO JOSE RIBEIRO DE SOUSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSEMARA PATETE DA SILVA - SP274097-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. PPP APRESENTADO. EMPRESA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial por similaridade formulado pela parte autora em ação previdenciária, com a finalidade de comprovar o exercício de atividade especial no período de 27/05/1993 a 03/09/1997 para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O agravante sustenta a necessidade da perícia diante da suposta impossibilidade de obtenção de documentação adequada, alegando que o indeferimento da prova configuraria cerceamento do direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial destinada à comprovação de atividade especial, quando já apresentado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e inexistente demonstração de impossibilidade de obtenção ou correção do documento junto à empresa empregadora ativa, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do exercício de atividade em condições especiais deve ocorrer, em regra, por meio de documentos técnicos previstos na legislação previdenciária, como formulários, laudos técnicos e especialmente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que consolida o histórico laboral e as condições ambientais de trabalho do segurado.

O PPP, quando devidamente preenchido e respaldado em laudo técnico ambiental, constitui meio probatório idôneo para demonstrar eventual exposição a agentes nocivos, podendo inclusive dispensar a apresentação do LTCAT.

A produção de prova pericial judicial apresenta caráter excepcional, sendo admitida apenas quando inexistirem documentos técnicos suficientes nos autos ou quando demonstrada concretamente a impossibilidade de obtenção ou regularização da documentação pertinente.

Não se justifica a realização de perícia judicial quando a empresa empregadora permanece ativa e em funcionamento regular, cabendo ao segurado buscar junto ao empregador esclarecimentos, complementação ou correção das informações constantes no PPP.

A mera alegação genérica de inconsistência ou inadequação no preenchimento do PPP, desacompanhada de elementos mínimos de prova, não autoriza a produção de prova pericial nem caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter excepcional, sendo cabível apenas quando inexistirem documentos técnicos suficientes ou quando demonstrada a impossibilidade concreta de obtê-los.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente preenchido constitui meio probatório idôneo para a análise da especialidade do labor.

Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial quando a empresa permanece ativa e não há demonstração de tentativa de obtenção ou correção das informações constantes do PPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.213/1991, art. 58; CPC/2015, arts. 156, 371, 434, 464, §1o, e 472; Instrução Normativa INSS no 128/2022, arts. 276, 277 e 281.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.696.396, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018; TRF3, AI no 5019906-31.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Júnior, j. 07.12.2021; TRF3, AI no 5023032-55.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 14.03.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029121-89.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: PEDRO JOSE RIBEIRO DE SOUSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSEMARA PATETE DA SILVA - SP274097-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial por similaridade, requerida com a finalidade de viabilizar o reconhecimento do exercício de atividade especial no período de 27/05/1993 a 03/09/1997, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte autora, ora agravante, sustenta a necessidade de produção de prova pericial para o reconhecimento do período especial postulado, em razão da impossibilidade de obtenção do PPP, tendo em vista a inatividade da empresa empregadora. Argumenta que a perícia por similaridade constitui meio legítimo de prova, sob pena de configuração de cerceamento do direito de defesa. Aduz, ainda, que a eventual análise de prova emprestada em momento posterior restringiria o direito do autor à ampla produção probatória.

Assim, requer o agravante a realização de perícia sob pena de cerceamento em seu direito de defesa (ID 341412344).

Sem resposta.

Indeferimento do pedido liminar pleiteado em sede recursal (ID 342775176).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Preliminarmente ao exame do recurso, impõe-se tecer breves considerações acerca dos meios de prova admitidos para a demonstração do exercício de atividade em condições especiais, os quais variam conforme a disciplina legal e regulamentar aplicável a cada período.

A Constituição Federal de 1988 não faz referência expressa às atividades penosas, insalubres ou perigosas, limitando-se a assegurar proteção ao trabalhador submetido a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Não obstante, a redação originária da Lei no 8.213/1991 contemplava disposição relativa à relação de atividades consideradas prejudiciais, estabelecida nos regulamentos da Previdência Social.

Em um primeiro momento, o reconhecimento do tempo de serviço especial podia ocorrer tanto em razão da exposição a agentes nocivos quanto pelo enquadramento da atividade profissional ou da categoria ocupacional, nos termos dos anexos constantes dos regulamentos previdenciários então vigentes.

Nesse contexto, admitia-se a utilização de diversos meios de prova para a comprovação da especialidade do labor, tais como formulários padronizados fornecidos pelo INSS, registros constantes da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e laudos técnicos, sendo estes últimos já exigidos, à época, para a comprovação de exposição a agentes específicos, como ruído e calor. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído posteriormente, passou a reunir e substituir as informações constantes do laudo ambiental.

Com o advento da Lei no 9.032/1995, foram introduzidas relevantes modificações no regime jurídico da matéria. A partir de então, passou-se a exigir que o labor em condições especiais fosse exercido de forma permanente, não ocasional nem intermitente, além da efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos capazes de prejudicar sua saúde ou integridade física.

Diferentemente do sistema anteriormente vigente, que admitia o reconhecimento da especialidade com base apenas no enquadramento da atividade ou da categoria profissional, passou-se a exigir a comprovação concreta da exposição a agentes químicos, físicos, biológicos ou à associação de tais agentes, mediante a apresentação de formulários emitidos pelo INSS, laudos técnicos (notadamente nos casos de ruído e calor) ou do Perfil Profissiográfico Previdenciário.

Posteriormente, com a edição da Lei no 9.528/1997, consolidou-se o entendimento de que a demonstração da efetiva exposição aos agentes nocivos deve ocorrer mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho ou por meio do PPP, documentos aptos a evidenciar as condições em que o labor foi desempenhado.

É oportuno citar, nesse sentido, o seguinte trecho do voto da eminente Relatora no julgamento da Apelação Cível n. 5001130-92.2022.4.03.6128:

“(...)

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97. Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.” (Apelação Cível 5001130-92.2022.4.03.6128, 7a Turma, Relatora a Desembargadora Federal Inês Virgínia)

No âmbito da organização administrativa do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o INSS editou diversas instruções normativas destinadas a regulamentar e uniformizar procedimentos internos.

Entre tais atos normativos, destaca-se a Instrução Normativa INSS no 128/2022, que estabelece diretrizes detalhadas acerca do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Além disso, o referido normativo disciplina, de maneira complementar, outros documentos de natureza técnica que podem ser apresentados pelo segurado com a finalidade de comprovar o exercício de atividade em condições especiais. Assim preceituam os artigos 276 e seguintes:

“Do LTCAT

Art. 276. Quando da apresentação de LTCAT, serão observados os seguintes elementos informativos básicos constitutivos:

I - se individual ou coletivo;

II - identificação da empresa;

III - identificação do setor e da função;

IV - descrição da atividade;

V - identificação do agente prejudicial à saúde, arrolado na Legislação Previdenciária;

VI - localização das possíveis fontes geradoras;

VII - via e periodicidade de exposição ao agente prejudicial à saúde;

VIII - metodologia e procedimentos de avaliação do agente prejudicial à saúde;

IX - descrição das medidas de controle existentes;

X - conclusão do LTCAT;

XI - assinatura e identificação do médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; e

XII - data da realização da avaliação ambiental.

Art. 277. Para complementar ou substituir o LTCAT, quando for o caso, serão aceitos, desde que informem os elementos básicos relacionados no art. 276, os seguintes documentos:

I - laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho;

II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO;

III - laudos emitidos por órgãos da Secretaria de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência - MTP;

IV - laudos individuais acompanhados de:

a) autorização escrita da empresa para efetuar o levantamento, quando o responsável técnico não for seu empregado;

b) nome e identificação do acompanhante da empresa, quando o responsável técnico não for seu empregado; e

c) data e local da realização da perícia.

V - demonstrações ambientais:

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, previsto na NR 9, até 02 de janeiro de 2022;

b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR 1, a partir de 3 de janeiro de 2022;

c) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, na mineração, previsto na NR 22;

d) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, previsto na NR 18;

e) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, previsto na NR 7; e

f) Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural - PGRTR, previsto na NR 31.

Parágrafo único. Não serão aceitos os seguintes laudos:

I - elaborado por solicitação do próprio segurado, sem o atendimento das condições previstas no inciso IV do caput;

II - relativo à atividade diversa, salvo quando efetuada no mesmo setor;

III - relativo a equipamento ou setor similar;

IV - realizado em localidade diversa daquela em que houve o exercício da atividade; e

V - de empresa diversa.

(...).

Subseção II

Do PPP

Art. 281. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XVII, que deve conter as seguintes informações básicas:

I - dados administrativos da empresa e do trabalhador;

II - registros ambientais; e

III - responsáveis pelas informações.

§ 1o O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto à:

I - fiel transcrição dos registros administrativos; e

II - veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

§ 2o Deverá constar no PPP o nome e o CPF do responsável pela assinatura do documento.

§ 3o A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal.

§ 4o O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparadas em laudo técnico.

§ 5o Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS.

§ 6o O trabalhador ou seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico previdenciário, podendo inclusive solicitar a retificação de informações quando em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme orientação a ser estabelecida em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência.”

Conforme se observa, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) consiste em documento de natureza técnica elaborado pela empresa, destinado a registrar as condições ambientais em que as atividades são desempenhadas.

Por sua vez, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) constitui documento individual do trabalhador, normalmente vinculado ao empregado, no qual se consolida o histórico laboral e as informações relativas às condições em que o trabalho foi exercido.

O laudo técnico deve conter a descrição das atividades desempenhadas, a identificação dos agentes nocivos potencialmente prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador, bem como a indicação das eventuais fontes geradoras de insalubridade no ambiente de trabalho.

Nos termos do art. 277 da Instrução Normativa INSS no 128/2022, admitem-se, para fins de complementação ou mesmo substituição do LTCAT, laudos técnico-periciais produzidos na própria empresa por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas individuais ou coletivas, bem como em acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não figure como parte no processo, desde que tais documentos se refiram ao mesmo setor, às mesmas atividades, condições e local de trabalho.

A referência normativa à Justiça do Trabalho, contudo, não deve ser interpretada de forma restritiva. Com efeito, a prova pericial produzida no âmbito da Justiça Federal também pode ser aproveitada como prova emprestada, ainda que o segurado não tenha participado da demanda originária, desde que estejam presentes os requisitos de identidade quanto ao ambiente, às atividades desempenhadas e às condições de trabalho.

Além disso, outros estudos técnicos e documentos de avaliação ambiental igualmente podem ser utilizados para complementar ou, quando cabível, suprir a ausência do LTCAT.

No que se refere ao PPP, por se tratar de documento que consolida o histórico das atividades desempenhadas pelo trabalhador, sua apresentação pode dispensar o LTCAT, desde que as informações nele constantes estejam devidamente preenchidas e respaldadas em laudo técnico idôneo.

Após a exposição dos principais documentos previstos na legislação previdenciária aptos a demonstrar o exercício de atividade em condições especiais, mostra-se oportuno abordar, ainda que brevemente, o papel da prova pericial no processo judicial.

Na condução do processo, cabe ao magistrado avaliar a pertinência, a necessidade e a oportunidade da produção das provas requeridas pelas partes, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conforme dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil de 2015.

A prova pericial, por sua vez, constitui meio probatório destinado às situações em que a verificação dos fatos depende de conhecimento técnico ou científico especializado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Civil de 2015.

Dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 464. (...).

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

(...)

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.”

A comprovação da exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses que sejam prejudiciais à saúde do trabalhador pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais.

Pela literalidade do artigo 434, do CPC, vê-se que o documento deve instruir a primeira manifestação da parte nos autos: autor, na petição inicial; e réu, na contestação.

No caso de fato que deva ser comprovado por documentos, haja vista expressa determinação da norma de direito material, a perícia é inadequada, em regra, à demonstração do fato.

Excepcionalmente, entretanto, é possível atestá-lo por prova pericial, nesse caso, substitutiva do PPP. São exemplos disso as hipóteses em que a empresa se encontra fechada ou as de óbices à entrega. Nesse sentido, vejamos:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO SOMENTE APÓS DILIGÊNCIA QUE COMPETE AO AUTOR. 1. Conquanto a matéria deste recurso não conste do rol descrito no artigo 1.015 e parágrafo único do CPC, o presente julgamento é feito com base na tese firmada no RESP 1.696.396, de relatoria da e. Min. Nancy Andrighi, publicada em 19/12/2018, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. 2. Embora seja apto a comprovar o exercício de atividade sob condições especiais, o perfil profissiográfico previdenciário (PPP) é documento unilateral do empregador. 3. Na hipótese da parte autora contestar as informações preenchidas pela empresa, ou caso os documentos apresentados não contiverem os dados suficientes para se apurar a efetiva submissão do trabalhador à ação de agentes agressivos durante o período em que laborou na empregadora apontada, ou ainda, na ausência de resposta da empresa, torna-se necessária, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica. 4. Em relação à empresa Empresa Desenvolvimento Urbano Social de Sorocaba, deve o autor diligenciar novamente junto àquela pessoa jurídica, nos moldes por ela esclarecidos. Na ausência de resposta, razoável expedir-se ofício judicial. Transcorrido o prazo para fornecimento do documento solicitado, deverá ser realizada a prova pericial técnica. 5. Para as demais empresas, em observância aos artigos 370 do CPC e 5o, LV, da Constituição Federal, mostra-se razoável o deferimento da prova pericial conforme requerido. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TRF 3a R.; AI 5019906-31.2021.4.03.0000; SP; Décima Turma; Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Júnior; Julg. 07/12/2021; DEJF 13/12/2021)"

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. EXCEPCIONALIDADE. 1. O tempo de atividade especial pode ser comprovado por mero enquadramento da atividade desenvolvida em rol regulamentar de atividades consideradas prejudiciais a saúde ou integridade física ou por meio de prova documental, como os formulários SB-40 e DSS- 8030 ou mediante Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a depender da legislação vigente no período do trabalho. A perícia técnica deve ser realizada apenas em casos excepcionais. 2. É ônus do autor, ora agravante, apresentar as provas que constituem seu direito e, como se vê dos autos, o agravante não comprovou o encerramento das atividades da empregadora, uma vez que consta dos arquivamentos na ficha cadastral da empresa junto a JUCESP apenas a baixa de uma das filiais da empresa. 3. O c. STF reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no RE 1.368.225, interposto contra acórdão proferido pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e determinou o sobrestamento dos feitos que tenham por objeto a questão da especialidade da atividade de vigilante após a vigência da Lei no 9.032/95 e do Decreto 2.172/1997 (Tema 1209). A suspensão é da tramitação do processo e não apenas da questão afetada como pretende o agravante. Inteligência do Art. 1.036, § 1o, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (TRF 3a R.; AI 5023032-55.2022.4.03.0000; SP; Décima Turma; Rel. Des. Fed. BAPTISTA PEREIRA; Julg. 14/03/2023; DEJF 20/03/2023)"

De outro lado, nos casos em que as empresas estão ativas e a parte possui o PPP, eventual inconformismo quanto ao seu conteúdo não autoriza a realização de perícia judicial.

Não parece legítimo postular ao Poder Judiciário diretamente uma perícia judicial para comprovar a presença de agentes nocivos no ambiente de trabalho em empresas que estão em atividade, funcionando regularmente, tendo, inclusive, feito a entrega de PPP. É preciso, isto sim, que o segurado busque acertar a sua relação laboral com as empregadoras, as quais tem a obrigação legal de informar sobre a presença de agentes nocivos no ambiente de trabalho.

Superadas essas questões, passo a analisar o mérito do recurso.

No caso em exame, verifica-se que, com o objetivo de comprovar a especialidade do período de 03/01/1994 a 27/03/2002, a parte recorrente apresentou aos autos o PPP (ID 281024689, dos autos de n. 5002598-38.2023.4.03.6102).

O referido documento encontra-se regularmente preenchido, contendo informações relativas aos períodos de trabalho, às funções desempenhadas na empresa, aos fatores de risco identificados, aos agentes nocivos eventualmente presentes no ambiente laboral, bem como a indicação dos responsáveis técnicos pela elaboração do documento, entre outros dados pertinentes.

Cumpre destacar que o PPP constitui documento técnico elaborado com base nos registros ambientais mantidos pela empresa, sendo instrumento destinado a retratar as condições em que o trabalho foi desempenhado. Por essa razão, quando devidamente preenchido e fundamentado em laudo técnico, revela-se meio probatório idôneo para a verificação da eventual exposição do trabalhador a agentes nocivos, apto a subsidiar a análise da especialidade do labor.

Nesse contexto, a realização de perícia judicial mostra-se medida excepcional, a ser admitida apenas quando inexistirem nos autos documentos técnicos suficientes ou quando demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade de obtenção ou regularização daqueles disponíveis.

Assim, não se justifica o deferimento de prova pericial quando a empresa empregadora permanece ativa e em regular funcionamento, especialmente se não há demonstração de que a parte recorrente tenha envidado os esforços necessários para obter esclarecimentos adicionais, complementar as informações existentes ou requerer a correção de eventuais inconsistências do documento técnico de que dispõe.

O que há, no presente recurso, é uma mera alegação de que não foi preenchido o PPP de forma adequada.

Somente meras alegações, sem lastro em qualquer indício de prova a demonstrar as apontadas inconsistências, não são suficientes para amparar o pedido de perícia.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. PPP APRESENTADO. EMPRESA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial por similaridade formulado pela parte autora em ação previdenciária, com a finalidade de comprovar o exercício de atividade especial no período de 27/05/1993 a 03/09/1997 para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O agravante sustenta a necessidade da perícia diante da suposta impossibilidade de obtenção de documentação adequada, alegando que o indeferimento da prova configuraria cerceamento do direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial destinada à comprovação de atividade especial, quando já apresentado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e inexistente demonstração de impossibilidade de obtenção ou correção do documento junto à empresa empregadora ativa, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do exercício de atividade em condições especiais deve ocorrer, em regra, por meio de documentos técnicos previstos na legislação previdenciária, como formulários, laudos técnicos e especialmente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que consolida o histórico laboral e as condições ambientais de trabalho do segurado.

O PPP, quando devidamente preenchido e respaldado em laudo técnico ambiental, constitui meio probatório idôneo para demonstrar eventual exposição a agentes nocivos, podendo inclusive dispensar a apresentação do LTCAT.

A produção de prova pericial judicial apresenta caráter excepcional, sendo admitida apenas quando inexistirem documentos técnicos suficientes nos autos ou quando demonstrada concretamente a impossibilidade de obtenção ou regularização da documentação pertinente.

Não se justifica a realização de perícia judicial quando a empresa empregadora permanece ativa e em funcionamento regular, cabendo ao segurado buscar junto ao empregador esclarecimentos, complementação ou correção das informações constantes no PPP.

A mera alegação genérica de inconsistência ou inadequação no preenchimento do PPP, desacompanhada de elementos mínimos de prova, não autoriza a produção de prova pericial nem caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter excepcional, sendo cabível apenas quando inexistirem documentos técnicos suficientes ou quando demonstrada a impossibilidade concreta de obtê-los.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente preenchido constitui meio probatório idôneo para a análise da especialidade do labor.

Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial quando a empresa permanece ativa e não há demonstração de tentativa de obtenção ou correção das informações constantes do PPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.213/1991, art. 58; CPC/2015, arts. 156, 371, 434, 464, §1o, e 472; Instrução Normativa INSS no 128/2022, arts. 276, 277 e 281.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.696.396, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018; TRF3, AI no 5019906-31.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Júnior, j. 07.12.2021; TRF3, AI no 5023032-55.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 14.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a SÃ©tima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão